Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0733008-81.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): MARIA DE FÁTIMA BRAZ PEREIRA Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS - DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. A ora impetrante, MARIA DE FÁTIMA BRAZ PEREIRA, em suas razões (ID 74945078, págs. 1-9) nos estreitos limites da via escolhida do “mandamus” impugna decisão que determinou constrição, por meio do Sistema SISBAJUD no processo no 0708721-33.2021.8.07.0020, no valor de R$10.351,12 em sua conta bancária, apontando que é quantia que corresponde, praticamente, à integralidade de sua aposentadoria mensal líquida, que aponta ser sua única fonte de sustento. Alega que estaria sendo prejudicada por não poder acessar seu benefício previdenciário, sobrevivendo exclusivamente com auxílio de familiares; reside fora do Brasil (Austrália), e já teria em 22/07/2025 protocolado impugnação à penhora, com instrução documental da natureza alimentar dos valores constritos, mas sem qualquer manifestação judicial até o presente momento. Relata que recebeu PIX de R$35.309,36 por venda de imóvel objeto de disputa judicial com o ex-cônjuge, valor que seria único e esporádico; seu direito líquido e certo decorreria da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; aduz presentes e demonstrados os requisitos para a concessão da liminar por se tratar de impenhorabilidade absoluta da verba alimentar, decorrente de aposentadoria, citando julgados em seu amparo. Requer a concessão da liminar para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, por se tratar de verba de natureza absolutamente alimentar, em atenção ao art. 833, IV e X, do CPC; confirmada a liminar no julgamento do mérito do “writ”. Requer a concessão da gratuidade de Justiça, considerando-se a Declaração de Hipossuficiência. (1) Diante do pedido de gratuidade formulado, COMPROVE a impetrante a condição de hipossuficiência para fins de gratuidade, juntando cópias recentes (últimos 3 contracheques ou proventos recebidos), E últimas 3 cópias da Declaração do Imposto de Renda junto à Receita Federal do Brasil, para fins de apuração de renda, bens, patrimônio; até porque a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. (2) Conforme sentença no juízo de origem, o mandado monitório foi convertido em título executivo no valor de R$35.615,29, sentença proferida em 26 de fevereiro de 2024, em razão de inadimplemento de contrato de mútuo pactuado. (3) Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça a utilidade da medida, na via estreita escolhida do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição; E, No caso, à luz da doutrina e jurisprudência dominantes, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal. Ressalte-se ainda que, consoante a orientação recente e predominante no e. STJ, a impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator